Tribunal: TJES
Processo: 5001518-30.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001518-30.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ODAIR FERREIRA RIBEIRO
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ÍNFIMA DIVERENÇA ENTRE AS TAXAS PRATICADAS E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em atenção à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégi Tribunal de Justiça, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor, ora Apelante, deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

2. A média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

3. Estando a taxa do contrato (19,90% a.m.) apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época (18,01% a.m.), não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
04
de
julho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ODAIR FERREIRA RIBEIRO
contra r. sentença do ID 5115236, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou procedente o pedido inaugural, nos autos da "Ação de Cobrança" ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (ID 5115240), o Apelante alega, em síntese, que a relação jurídica deve ser pautada pela orientação protetiva trazida pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar na aplicação pura e simples do
pacta sunt servanda
.

Argumenta que a taxa média de juros era 11,59% (onze inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento), enquanto a taxa de juros contratuais é de 19,90%, devendo, portanto, ser declarada abusiva.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, com o reconhecimento da abusividade da taxa de juros praticada.

Contrarrazões no ID 5115243, em que a Apelada defende a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ODAIR FERREIRA RIBEIRO
contra r. sentença do ID 5115236, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, q
ue julgou procedente o pedido inaugural, nos autos da "Ação de Cobrança" ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (ID 5115240), o Apelante alega, em síntese, que a relação jurídica deve ser pautada pela orientação protetiva trazida pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar na aplicação pura e simples do
pacta sunt servanda
.

Argumenta que a taxa média de juros era 11,59% (onze inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento), enquanto a taxa de juros contratuais é de 19,90%, devendo, portanto, ser declarada abusiva.

Contrarrazões no ID 5115243, em que a Apelada defende a manutenção da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da alegada abusividade da taxa de juros que macularia a avença celebrada entre as partes.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse sentido, outros arestos deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...) (TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...) (TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022)

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor, ora Apelante, deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação
.

No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foi convencionada uma taxa mensal de 19,90% (ID 5114912, 5114913 e 5114914). Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado em contratos de cartão de crédito, como ocorre no presente caso, na data da fatura mais recente acostada aos autos, estava em 18,01% ao mês
[1]
.

Nesse particular, apesar de o Apelante indicar uma taxa de 11,59% em suas razões recursais, não comprovou em nenhum momento de onde extraiu esse percentual, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II), já que questiona a alegada abusividade dos valores praticados na avença a fim de desconstituir a argumentação da Apelada, ora Autora na origem.

Nesse passo, a

média
de
mercado
não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média, ou seja,
incorpora as menores e maiores
taxas
praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo STJ a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a
taxa
de
juros,
adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à
taxa média
.

Assim, estando a taxa do contrato (19,90% a.m.) apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época (18,01% a.m.), não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação. Para ilustrar a questão, trago judicioso entendimento desta Câmara:

[...] 6. Os juros remuneratórios só devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, o que não se verifica neste caso (STJ, AGRG no AREsp nº 396.957). [...] (TJES; AC 0000904-82.2018.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/08/2022; DJES 18/08/2022)

Acerca da aplicação protetiva da legislação consumerista, é cediço que referido diploma normativo visa a equilibrar a relação entre fornecedor e consumidor, dada a desproporção muitas vezes visualizada entre ambos.

Entretanto, as disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor não podem ser consideradas um salvo conduto para o devedor se eximir de suas obrigações, devendo este se submeter ao que foi pactuado, pois o contrato faz lei entre as partes.

Diante disso, não há que se falar em abusividade no caso em exame, devendo ser mantida a sentença de origem.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, levando em consideração o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

Registre-se que o Apelante está amparado pela gratuidade de justiça, estando as verbas suspensas de exigibilidade, a teor do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-09-20

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 04.07.23.